Tribunal: TJDFT
Processo: 0727193-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES.

1. Confirmada a necessidade de realização do procedimento prescrito pelo profissional assistente, a fim de restabelecer a função mastigatória, inclusive para evitar a deficiência na alimentação, aliado à presença do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, acolhe-se o pedido de tutela de urgência.

2. Caso se sagre vencedora ao final da demanda, a operadora de plano de saúde poderá ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da medida antecipatória, inexistindo prova de que o segurado não terá condições financeiras de restituir tais gastos.

3. Recurso provido.